Tribunal: TJBA
Processo: 8001219-15.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001219-15.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE APELADO: EUCARIO DE SOUZA NASTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ALTERADA PELA RES. Nº 617/2025). TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal , sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito diante da ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, à luz das normas do CNJ e dos princípios da eficiência e utilidade da tutela jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ do executado, em qualquer fase do processo. A ausência desses dados cadastrais inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução. O entendimento firmado pelo CNJ em sede de consulta possui caráter vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da referida resolução, autorizando a extinção independentemente do valor da dívida. O STF, no Tema 1184, reconhece a legitimidade de medidas voltadas à racionalização das execuções fiscais, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A ausência de CPF/CNPJ impede a prática de atos essenciais, como citação válida e constrição patrimonial, evidenciando a falta de utilidade da demanda e a ausência de interesse de agir. O exequente foi intimado para suprir a omissão, mas declarou não possuir os dados necessários, inviabilizando o regular prosseguimento do feito. A exigência de identificação do executado não configura criação de novo requisito da petição inicial, mas condição necessária ao desenvolvimento válido e eficaz do processo executivo. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001219-15.2019.8.05.0103, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como Agravada EUCARIO DE SOUZA NASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 7